Tribunal: TJBA
Processo: 0500687-23.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500687-23.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUKAS PINHEIRO PAIVA e outros (5)

Advogado(s): SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, SANZIO CORREA PEIXOTO, ROBSON CAVALCANTE NASCIMENTO, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS, MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, INDYAGALGANE DETHLING SILVA NASCIMENTO, DANIEL SENA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VOLTADOS CONTRA O ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CRIMINAL PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES POR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONSTATADAS. INSURGÊNCIAS QUE OBJETIVAM DISCUTIR MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. INIDONEIDADE DA VIA ESCOLHIDA. EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO, LEANDRO SILVA SANTOS
e
LUKAS PINHEIRO PAIVA
em face do Acórdão proferido na APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500687-23.2019.8.05.0103, que, após considerar absorvidos os crimes de fraude à licitação previstos no art. 89 da Lei nº 8.666/93, manteve a condenação dos Réus pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013), peculato (art. 312 do CP) e corrupção passiva (art. 317 do CP), provendo os respectivos Apelos tão só para redimensionar as penas aplicadas (ID 90451756).

II -
Inconformados os
EMBARGANTES
alegam a existência de omissões, contradições e obscuridades. Sustenta a Defesa de
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO
a ocorrência dos seguintes vícios (ID 91703902): (i) omissão na análise específica de sua participação no núcleo político-administrativo da organização criminosa; (ii) contradição entre a absorção da fraude à licitação pelo peculato e a manutenção da continuidade delitiva em 25 (vinte e cinco) condutas; (iii) obscuridade na dosimetria da pena-base do peculato, com ausência de exame de atenuantes e circunstâncias favoráveis; (iv) omissão acerca da prescrição da pretensão executória da multa e da reparação civil; e, por fim,(v) contradição na manutenção do regime semiaberto sem análise dos requisitos do art. 33, §2º, "b", do CP.

III -
De sua vez, a Defesa de
LEANDRO SILVA SANTOS
assinala (ID 91703297): (i) a ocorrência de ‘
bis in idem
’ em sua condenação por peculato nos presentes autos e na Ação Penal nº 0500678-61.2019.8.05.0103; e (ii) omissão no enfrentamento dos argumentos relativos à inépcia da denúncia, à ausência de tipicidade de suas condutas, à inexistência do elemento subjetivo do tipo e à ausência de vínculo associativo entre os acusados.

IV -
Quanto ao
EMBARGANTE LUKAS PINHEIRO PAIVA,
sua Defesa alega omissão e obscuridade, a seguir sumariadas (ID 91703295): (i) omissão quanto ao não enfrentamento dos argumentos relativos à inépcia da denúncia por ausência de descrição do liame subjetivo entre o embargante e os corréus, à inocorrência do delito de organização criminosa e à inexistência do elemento subjetivo do tipo (dolo); (ii) obscuridade decorrente de suposta imputação objetiva, uma vez que a condenação pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva teria se apoiado exclusivamente na posição hierárquica do embargante como Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, dispensando, a seu ver, a demonstração de conduta típica e de nexo causal com os fatos delituosos; e (iii) omissão quanto ao
standard
probatório aplicável à colabo1ração premiada, sustentando que a condenação se lastreou preponderantemente nas declarações do corréu colaborador Rodrigo Alves dos Santos, sem corroboração por provas autônomas e independentes, em alegada afronta à jurisprudência consolidada do STF e STJ.

V –
Não procedem as alegadas omissões, obscuridades e contradições. No que tange à inépcia da Denúncia por ausência de descrição do liame subjetivo entre os corréus, ora Embargantes, bem assim sobre a inocorrência do delito de organização criminosa e inexistência de dolo, essas questões foram objeto de exaustiva análise, por parte da Turma Julgadora, permeando toda a fundamentação do Acórdão.

VI –
A propósito da alegada inépcia da Denúncia, suscitada em preliminar, a matéria foi expressamente abordada, constando no Acórdão as razões pelas quais pelas quais a Turma Julgadora reconheceu a ilicitude das condutas dos Réus, bem assim o liame subjetivo entre eles, conforme se colhe do trecho a seguir transcrito : “
A exemplo do que se deu na Ação Penal acima referida (autos

nº
0500924-57.2019.8.05.0103
), e que tinha por objeto fatos de igual natureza, na Denúncia de que ora se cuida

também restaram descritos, de forma satisfatória, os fatos que a Acusação considera delituosos, ressaltando a unidade de desígnios e a forma com que cada um dos agentes teria concorrido para a consumação dos crimes, atendendo, portanto, às exigências contidas no art. 41 do CPP. E isso foi gizado pela MM Juíza, que, exemplificativamente, transcreveu, na Sentença, trechos da peça inaugural sumariando as condutas atribuídas aos Réus, com especial destaque para
LUKAS PINHEIRO PAIVA,
a quem foi atribuído
“
pleno controle sobre o macro passo de execução orçamentária da Câmara de Vereadores no biênio 2017/2018 e, pois, da totalidade dos esquemas fraudulentos operados pela organização criminosa sob sua liderança
”,
bem assim a participação de
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO
, seu Chefe de Gabinete,

JOILSON SANTOS SÁ,
LEANDRO SILVA SANTOS
e CLEOMIR PRIMO DE SANTANA
,
os dois últimos na qualidade de representantes das empresas LICITAR e SCM, beneficiários do esquema,

entre outros ali referidos”
.
E mais adiante, continua o Acórdão: “[...

não só quanto à responsabilidade de
LUKAS PAIVA
, na condição de líder da organização criminosa, como, também, seu conluio com o Réu
LEANDRO SILVA SANTOS,
proprietário da empresa
LICITAR,
beneficiária das operações fraudulentas. Acerca da matéria, cabe recordar trecho do referido Acórdão, do teor seguinte:
[...]
os Réus tinham participação decisiva no esquema criminoso, não só na fraude à licitação que possibilitou a contratação dos serviços das empresas SCM e LICITAR de propriedade dos Acusados CLEOMIR e
LEANDRO
, como, também, nos artifícios contábeis que dariam aparência de legalidade aos registros dos valores subtraídos da Câmara de Vereadores, cujas importâncias superfaturadas destinavam-se a pagamentos ilegais e indevidos, isso sem falar dos valores rotineiramente depositados na conta bancária do Réu
LUKAS PINHEIRO PAIVA,
a título da propina acordada com o proprietário das referidas empresas, ambos Denunciados como integrantes da organização criminosa da qual participavam, com maior ou menor intensidade, alguns servidores da Câmara de Vereadores de Ilhéus, entre os quais avultam
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO
e JOILSON SANTOS SÁ.
Ressalte-se que, com r
elação a
VALMIR FREITAS DE NASCIMENTO
sua participação nas atividades da engrenagem criminosa restou igualmente evidenciada não apenas no que concerne à contratação irregular das empresas SCM e LICITAR, de propriedade de CLEOMIR e
LEANDRO
, mas, também, nas vantagens financeiras obtidas com o esquema delituoso, consubstanciadas nos “
diversos depósitos nas contas da esposa e filha do Acusado”.

VII -

Diversamente do que sustenta a Defesa de
LUKAS PINHEIRO PAIVA
, sua condenação não resulta de

responsabilidade objetiva em decorrência do cargo por ele ocupado, mas, sim, do reconhecimento da deliberada vontade de, com auxílio de outros funcionários da Câmara de Vereadores, a exemplo do seu Chefe de Gabinete
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO
, realizar condutas ilícitas, tais como apropriar-se de recursos públicos para si e para terceiros, entre os quais
LEANDRO SILVA SANTOS
, proprietário da empresa LICITAR, beneficiária do esquema criminoso montado no âmbito da Câmara de Vereadores de Ilhéus, fatos esses provados não só pelo conteúdo de Colaboração Premiada, mas, também, documentados em diversas Medidas Cautelares. Nesse sentido, diz o Acórdão que:
“[...] as atividades ilícitas da súcia instalada no âmbito da Câmara Municipal de Ilhéus, - inclusive aquelas perpetradas nos anos de 2017 e 2018 por
LUKAS PINHEIRO PAIVA
e seu asseclas, objeto destes autos -, também foram descortinadas, documentalmente, mediante diversos outros meios de prova que não a Colaboração Premiada, a exemplo da Medida Cautelar de Busca e Apreensão (autos nº 0300615-20.2019.9.05.0103), de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal (autos nº 0300626-20.2017.9.05.0103), de Interceptação Telefônica (autos nº 0300561-25.2017.9.05.0103), de Medida Cautelar de Afastamento de Sigilo de Comunicações Telemáticas (autos nº 0303493-83.2017.9.05.0103), Medida Cautelar de Afastamento de Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos (autos nº 0302342-48.2018.9.05.0103) e de Pedido de Compartilhamento de Provas (autos nº
0303039-69.2018.8.05.0103
).

VIII –
Quanto aos demais aspectos, relativos à dosimetria da pena, inexiste contradição entre a absorção da fraude à licitação pelo peculato e a manutenção da continuidade delitiva em 25 (vinte e cinco) condutas, tal como alegado pela Defesa de
VALMIR FREITAS
. De fato, manifestamente impertinente e inadequada é a referida alegação, eis que, conforme textualmente declarado no Acórdão, a absorção foi declarada tão só quanto ao crime de fraude à licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93), ao passo que a continuidade delitiva (art. 71 do CP) incidiu sobre os múltiplos crimes de peculato (art. 312, §1º, do CP) pelos quais
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO
foi condenado. Inexiste, portanto, qualquer vício na dosimetria da pena que lhe foi aplicada, sendo certo, ainda, que na segunda etapa da operação dosimétrica fez-se constar a “
ausência de atenuantes e agravantes
”.

IX -
Por outro lado, improcede o argumento suscitado pela Defesa de
LEANDRO DA SILVA SANTOS
quando alega a ocorrência de ‘
bis in idem
’ em sua condenação por peculato nos presentes autos e na Ação Penal nº 0500678-61.2019.8.05.0103. A esse respeito, não se pode perder de vista que embora as duas ações possam guardar alguma identidade com relação aos Réus, contemplam, entretanto, condutas ilícitas autônomas, perpetradas em períodos legislativos diversos, não se podendo, pois, falar em dupla condenação pelos mesmos fatos.

X –
À guisa de sanar alegadas
omissões, contradições ou obscuridades, o que os
EMBARGANTES
pretendem é
rediscutir questões já suficientemente decididas quando do julgamento da Apelação Criminal nº
0500687-23
.2019.8.05.0103
, na tentativa de obter um novo exame e valoração do acervo probatório, o que não se coaduna com a via recursal escolhida.

XI –
Parecer da Procuradoria pela rejeição dos Embargos.

XII –

EMBARGOS DESPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal
Nº

000341-79.2018.8.05.0034
,
tendo como Embargantes
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO, LUKAS PINHEIRO PAIVA,
e
LEANDRO SILVA SANTOS

e Embargado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AOS EMBARGOS,
pelas razões adiante expendidas.